Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se está configurado erro de tipo, considerando a alegação da Defesa no sentido de que o réu desconhecia o conteúdo da encomenda transportada; (ii) verificar se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas; (iii) analisar se deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea; e (iv) avaliar a adequação do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de tipo não se configura quando há elementos concretos que indicam o conhecimento do réu sobre a natureza ilícita do objeto transportado, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas (4,85 kg de maconha), do histórico criminal do acusado e das investigações policiais.
4. A materialidade e a autoria delitivas foram elucidadas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, incluindo o auto de prisão em flagrante, os laudos periciais e os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que laboraram no caso.
5. Nos termos do enunciado sumular 630, do Superior Tribunal de Justiça, a confissão do acusado quanto ao mero transporte de mercadoria não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que ele negou a traficância.
6. Correta a eleição do regime inicial fechado, considerando a pena cominada e os antecedentes penais do réu (artigos 33, §§ 2° e 3°, e 59, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 20, 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.